Tribunal: TJBA
Processo: 8026075-19.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8026075-19.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARINA PINTO BORGES

Advogado(s)
:
LAIS FIGUEIREDO NASCIMENTO

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO JUDICIAL COLETIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INTERRUPÇÃO POR AÇÃO DE PROTESTO AJUIZADA PELO SINDICATO. ART. 202, I E II, DO CÓDIGO CIVIL. RECONHECIMENTO DA TEMPESTIVIDADE DA EXECUÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu Ação de Cumprimento de Título Judicial Coletivo, sob o fundamento de prescrição da pretensão executória, nos termos do art. 487, II, do CPC. A parte exequente sustenta a inexistência da prescrição, argumentando que o prazo prescricional apenas se encerraria em março de 2023, devendo a execução prosseguir.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a execução individual do título judicial coletivo foi proposta dentro do prazo prescricional, considerando a interrupção do prazo por meio de Ação de Protesto ajuizada pelo sindicato da categoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O prazo prescricional para a execução individual de título coletivo é de cinco anos, contado do trânsito em julgado da ação coletiva, conforme art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910/32.

4.
O trânsito em julgado da ação coletiva ocorreu em 21/02/2018, de modo que a prescrição quinquenal se encerraria em 21/02/2023.

5.
No entanto, a APLB Sindicato ajuizou Ação de Protesto em 23/01/2023, interrompendo a prescrição executiva para todos os beneficiários do título judicial, conforme previsto no art. 202, I e II, do Código Civil e na jurisprudência do STJ.

6.
Considerando a interrupção da prescrição antes do decurso do prazo quinquenal, a execução individual proposta em 02/03/2023 é tempestiva.

7.
Diante da ausência de prescrição, a sentença deve ser anulada, com o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA
ANULADA
.

Tese de julgamento
:

1.
O prazo prescricional para a execução individual de título coletivo inicia-se com o trânsito em julgado da ação coletiva e é de cinco anos, conforme o art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910/32.

2.
A interrupção da prescrição operada por Ação de Protesto ajuizada por sindicato da categoria beneficia todos os titulares do direito reconhecido na ação coletiva, nos termos do art. 202, I e II, do Código Civil.

3.
A execução individual proposta dentro do novo prazo, contado a partir da interrupção da prescrição, deve ser admitida como tempestiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 487, II, e 1.026, §2º; CC, art. 202, I e II; Decreto-Lei nº 20.910/32, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1724137/MA, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 29.08.2022; STJ, AgInt no REsp nº 1612708/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 03.04.2018; STJ, REsp nº 1679646/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.09.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8026075-19.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MARINA PINTO BORGES
e como apelada
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em
DAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.